Tribunal: TJDFT
Processo: 0749184-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. DESBLOQUEIO DE VALORES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A BLOQUEIO REALIZADO EM OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VIOLAÇÃO AO DEVER CONSTITUCIONAL E LEGAL DE MOTIVAÇÃO (CF/1988, ART. 93, IX; CPC, ART. 11 E ART. 489, § 1o, IV). DECISÃO CASSADA DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença contra decisão que determinou o desbloqueio de valores constritos via Sisbajud por entender tratar-se de quantias impenhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a regularidade da decisão que, apoiada em informação de instituição financeira acerca de conta poupança, procedeu ao desbloqueio dos valores sem fundamentar especificamente a situação do montante constrito junto a outra instituição bancária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 489, §1o, IV, do CPC disciplina que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
4. Constatado que o juízo de origem, embora tenha citado resposta de instituição financeira indicando ser de poupança a conta bloqueada, não enfrentou o bloqueio realizado em outra instituição (Banco Inter S.A.), limitando-se a ordenar a liberação do valor sem justificativa, o que configura falta de fundamentação nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso prejudicado. Decisão cassada.
Dispositivos relevantes citados CF/1988: art. 93, IX. CPC: art. 11; art. 489, § 1o, IV; art. 1.026, § 2o; art. 833, X; § 2o; art. 373, II; art. 854, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada TJDFT, AGI 0706688-91.2025.8.07.0000, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 21.05.2025. TJDFT, APC 0725226-54.2024.8.07.0001, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 04.04.2025.